Tribunal: TJDFT
Processo: 0706463-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SELEÇÃO SIMPLIFICADA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO. VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS NEGROS. OPÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CAMPO NA FICHA DE INSCRIÇÃO PARA OPTAR PELAS VAGAS DESTINADAS AOS NEGROS. PROVA. EXISTÊNCIA. INTIMAÇÃO. ART. 6o, §§ 1o E 2o, DA LEI N. 12.016/2009. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. ART. 188 DO CPC. INCIDÊNCIA. RECURSO ADMINISTRATIVO. TEMPESTIVIDADE. OCORRÊNCIA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. EXISTÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. BANCA. PODER JUDICIÁRIO. SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 485. REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. LIMINAR. DECISÃO MONOCRÁTICA. RATIFICADA E COMPLEMENTADA. PARECER MINISTERIAL. ACOLHIMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONHECIDO. ORDEM. PARCIALMENTE CONCEDIDA. APRECIAÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. DETERMINAÇÃO. SEM HONORÁRIOS. ART. 25 DA LEI N. 12.016/2009.
1. O mandado de segurança é o meio constitucional posto à disposição de qualquer pessoa para a proteção de direito, individual ou coletivo, líquido e certo, materializado em prova pré-constituída, a qual deve ser comprovada de plano, e previsto pela ordem jurídica, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, nos termos do art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, c/c, art. 1o, caput, da Lei n. 12.016/2009.
2. Não emerge direito líquido e certo de candidata a concorrer às vagas destinadas aos negros, em concurso público, quando a Impetrante não se desincumbe do seu ônus probatório, através de prova pré-constituída, de comprovar que o exercício deste direito foi obstaculizado pela Administração Pública, através da inexistência de campo, na ficha de inscrição do certame, para a manifestação de vontade correlata, nos termos do art. 373, I, do CPC, c/c, art. 6o, caput, da Lei n. 12.016/2009, notadamente, verificando-se que grande quantidade de outros candidatos conseguiram o mesmo intento.
3. Quando o fato a ser provado, através de prova pré-constituída, estiver comprovado nos autos, torna-se despicienda a intimação da autoridade coatora ou de terceiro interessado, a fim de que exibam documento existente em seu poder com este desiderato, nos termos do art. 6o, §§ 1o e 2o, da Lei n. 12.016/2009, ante a incidência do princípio do aproveitamento dos atos processuais, previsto no art. 188 do CPC.
4. A Impetrante faz prova pré-constituída de que a Administração Pública descumpriu o princípio da vinculação ao edital, notadamente através da interposição de recurso administrativo tempestivo, o qual não foi analisado sob o argumento da intempestividade; tem, assim, direito líquido e certo à analise do seu recurso administrativo pelo Terceiro Interessado, conforme os requisitos previstos no Edital n. 07, de 30 janeiro de 2020, notadamente, nos seus itens 9 a 11.
5. Ao Poder Judiciário não compete a análise revisora de questões de concurso público ou de parâmetros técnicos de seleção simplificada, ressalvadas violações aos princípios constitucionais como o da legalidade e da vinculação ao edital, sob pena de se admitir incursão ao mérito do ato impugnado, em verdadeira substituição ao órgão encarregado de analisar o currículo dos candidatos. O Supremo Tribunal Federal fixou tese, em sede do julgamento do Recurso Extraordinário n. 632.853/CE, submetido ao rito da repercussão geral e dos recursos repetitivos (Tema n. 485), a qual enseja o julgamento liminar improcedente de pedido de aprovação em certame, nos termos dos arts. 332, II, 927, III e 928, II, todos do CPC.
6. Liminar. Ratificada e complementada, para especificar que a reserva e efetivação de vaga para a Impetrante é nas que se destinam a ampla concorrência. Parecer ministerial. Acolhido. Mandado de Segurança. Conhecido e ordem parcialmente concedida, somente, para determinar a apreciação do recurso administrativo interposto pela Impetrante. Sem fixação de honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009.